Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742146-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: LUCINARA COUTINHO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos da Ação Acidentária n. 0702940-40.2024.8.07.0015 ajuizada por LUCINARA COUTINHO DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 212279916 do processo originário), o d. Magistrado deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda à autora o auxílio-doença acidentário, sob pena de multa diária, a contar do 31o dia, no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias. O agravante sustenta, que não deve ser deferido o benefício à agravada porquanto esta não ostentava a condição de segurada, bem como, não fora observada a carência. Sem preparo face à isenção legal. É o relatório. Verifico que a petição inicial recursal do agravante apresenta algumas incongruências, na medida em que se encontra incompleta. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova adequação da pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 às 11:46:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora